Tribunal: TJMT
Processo: 1009696-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009696-02.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), LILIAN VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 024.848.889-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –

AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória proposta pelo Município de Sinop, buscando rescindir a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 8179-66.2014.811.0015, opostos em desfavor de
Lilian Vizzotto Roberts
.

Sustenta que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

Argumenta que o artigo 17, §6o, da Lei Municipal no 568/99, bem como o artigo 58, da Lei Municipal no 254/93, preconizam que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional serão aplicados sobre o salário inicial, para o cálculo da remuneração dos servidores efetivos, e não sobre o vencimento base, como consignado pelo Juízo de 1o Grau.

Assevera que, nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal e do artigo 71, §1o, da Lei Municipal no 254/93, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Afirma que demonstrada a pertinência da rescisão do julgado, de rigor a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados. Alternativamente, pugna pela retificação do valor da mencionada verba, adequando-a ao correto valor da execução.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela, para fins de sobrestamento do Cumprimento de Sentença no 11404-51.2012.8.11.0015. Alternativamente, requer a suspensão do feito, em razão do reconhecimento da repercussão geral representada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
No mérito, requer a procedência da demanda, determinando-se o novo julgamento da causa.

O pedido de concessão de tutela provisória restou indeferido (id. 8542002).

Opostos Embargos de Declaração (id. 9726463), os aclamatórios foram rejeitados (id. 26881457).

Contestação no id. 14237999, oportunidade em que a Requerida suscita, preliminarmente, a carência da ação, por falta de interesse de agir, face a utilização da acao rescisória como sucedâneo recursal. No mérito, aduz que, deve ser reconhecida a inovação argumentativa, e em observância à segurança jurídica, a demanda deve ser julgada improcedente.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 36318951) manifestando a ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, Lilian Vizzotto Roberts, moveu Ação de Cobrança, autuada sob o no
11401-51.2012.811.0015,
em desfavor do Município de Sinop, visando ao reconhecimento do direito de incorporação do adicional de antiguidade e merecimento, com fulcro na Lei Municipal no 568/99, bem como o recebimento da mencionada verba.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo o reconhecido o direito da ora Requerida, condenando-se o Ente Municipal ao pagamento da indenização e incorporação do adicional à remuneração da servidora.

Em sede de Apelação, esta Egrégia Corte, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 109900/2013, decidiu da seguinte forma:

I- Reconheceu o direito da servidora à progressão funcional vertical, a partir de 02/04/2002 até 02/04/2012, fazendo jus ao enquadramento referencia “XI”, coeficiente 0,22, com a consequente incorporação ao vencimento;

II- Condenou o Município ao pagamento das verbas, no período compreendido entre 23/10/2007 a 23/10/2012;

III- Determinou a incidência da correção monetária mediante utilização do índice IPCA;

IV- Determinou a incidência de juros de mora, a partir da citação (14/11/2012), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

A Requerida formulou requerimento de Cumprimento de Sentença, postulando pela intimação da Autora para fins de pagamento do valor de R$70.546,99 (setenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Por seu turno, a Requerente moveu Embargos à Execução, alegando que o valor executado se apresentava excessivo e em dissonância ao disposto na legislação municipal.

Sobreveio a sentença que se busca rescindir, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A presente ação rescisória foi proposta com fulcro no artigo 966, incisos V, ao fundamento, em síntese, de que a base de cálculo para o computo da porcentagem do adicional de antiguidade e merecimento, consiste no salário inicial e não na vencimento base do servidor.

Pois bem.

Inicialmente registre-se que, a preliminar suscitada pela Requerida, de carência de ação, por falta de interesse de agir, mediante e utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, será analisada em conjunto com o mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que, tanto na Ação de Cobrança
no 11401-51.2012.8.11.0015, no recurso interposto face a sentença prolatada naquele feito, Remessa Necessária c/c Apelação Cível no 109900/2013, e ainda, na sentença que se visa rescindir, proferida nos Embargos à Execução no 18179-66.2014.8.11.0015, o entendimento exarado fora que no cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, nos termos do artigo 18 da Lei no 568/99; não se aplicando o disposto no artigo 17, §6o da mesma lei.

E mais, compulsando o acervo probatório colacionado ao feito, verifica-se que, em nenhum momento o Autor interpôs qualquer recurso, seja nos autos da Ação de Cobrança, no respectivo Apelo interposto pela parte adversa, ou nos Embargos à Execução.

Registre que, o Apelo no 109900/2013 fora interposto pela ora Requerida, de modo que, mesmo obtendo provimentos jurisdicionais que supostamente lhes seriam desfavoráveis, o Autor permitiu que o prazo recursal decorresse
in albis
.

Como se sabe, a rescisão do julgado trata-se de medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Destarte, não se presta a via rescisória, para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Da análise dos autos, verifica-se que, fora aplicado ao caso concreto o disposto no artigo 18, da Lei no568/99, e não o artigo 17, §6o, como pretende o Autor. Assim, não há falar em manifesta violação à dispositivo de lei, de modo que, aferir o acerto ou desacerto da sentença rescindenda, implicaria no revolvimento de fatos e provas, inviável em sede de rescisória.

Fundamentada a presente ação ao argumento de manifesta violação à lei, não se vislumbra na sentença rescindenda, interpretação insustentável, teratológica ou inaceitável.

Consoante consignado alhures, seja em sede da Ação de Cobrança, nos Embargos à Execução, e ainda, no Apelo interposto pela Requerida, em todas oportunidades fora adotado o entendimento de que, os adicionais seriam calculados utilizando-se o vencimento base do servidor, e não o salário inicial de carreira como pretendido pelo Autor.

Eventual acolhimento da pretensão aviada em sede rescisória, implicaria em admitir a utilização da via como sucedâneo recursal, o que não é permitido.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1
. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável.
Inteligência da Súmula 343 do STF.

2. Caso em que
a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

(...)
A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

(...)
O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (...)
(REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, IV E V, DO CPC/1973. OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA AO REAJUSTE DE 3,17%. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.04.00.022650-5. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMADA POSTERIORMENTE À DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

(...) 3. DA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

3.1. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Assim, a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

(...) o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido",
restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos.

4. Ação rescisória improcedente.” (AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019)

Feitas estas considerações, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Cumpre esclarecer que, a ação rescisória trata-se de meio excepcional de impugnação às decisões judiciais, não se prestando como insurgência quanto ao conteúdo de provimento jurisdicional, emanado mediante a devida produção probatória, sobre a qual se produziu coisa julgada, especialmente se ausente fundamento jurídico ou novo elemento de prova a justificar a rescisão do julgado.

Feitas estas considerações, a pretensão de reanálise de mérito violaria o princípio da segurança jurídica, o que não se admite, face a ausência das hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória e condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2o e §4o, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020